Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DEMISSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado expressamente concluiu pela desnecessidade de manutenção do embargante no plano de saúde gerido pelo embargado em razão da demissão sem justa causa e pela impossibilidade da obrigação de disponibilização de plano individual.
3. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar não traz disposição acerca da obrigatoriedade de disponibilização de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes, prevendo apenas a exigência para os casos em que a operadora mantenha plano de saúde na modalidade individual ou familiar, o que não restou comprovado.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Assim, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido.